Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. LISTA DE BENEFICIÁRIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA EXEQUENTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE “ATIVIDADES DE REGÊNCIA DE CLASSE” AO TEMPO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES. RUBRICAS. DECISÃO INCLUIU “OUTRAS SURGIDAS AO LONGO TEMPO PARA O MESMO FIM”. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo SINPRO/DF. 1.1. O embargado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para manter a lista dos beneficiários apresentada nos autos principais, bem como excluir os descontos decorrentes das compensações que entende indevidas. Alega, em suma, preclusão tendo em vista que as questões já foram objeto de decisão sem qualquer impugnação da parte Agravada.
2. O Distrito Federal juntou documentos novos aos autos que comprovam a situação funcional dos professores substituídos na data da aposentadoria, com base em ofícios encaminhados pela Administração. 2.1. Restou demonstrado que 395 exequentes da lista de beneficiários não faziam jus à gratificação tendo em vista que ao tempo da aposentadoria não se encontravam em regência de classe, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 202/1991. 2.2. Embora a referida decisão tenha considerado naquele momento a relação de beneficiários com base em planilha apresentada pelo Distrito Federal, somente agora no cumprimento de sentença, com os documentos encaminhados posteriormente acerca dos servidores, foi possível fazer um juízo de valor individualizado em relação a cada exequente. 2.3. O sindicato, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar que os servidores excluídos da lista de beneficiários desempenharam “atividades de regência de classe” ao tempo da aposentadoria para fazem jus ao recebimento da gratificação.
3. Quanto à compensação de rubricas pagas a título de Gratificação de Regência de Classe, embora a decisão tenha citado as rubricas 1271 e 1482, ela foi expressa ao dizer: “bem como outras surgidas ao longo tempo para o mesmo fim, para evitar o pagamento em duplicidade.” 3.1. Restou demonstrado pelos cálculos do Distrito Federal que além das rubricas 1271 e 1482, ainda foram compensadas as rubricas 1270, 2271 e 2482, para evitar o pagamento em duplicidade, pois também serviram para o pagamento da GARC.
4. Agravo de instrumento desprovido.